Tribunal: STF
Processo: AI 670765
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.